Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-40.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
D E S P A C H O Concedo ao apelante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do recurso deduzido em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora